Tribunal: TJMT
Processo: 1010464-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010464-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON MARQUES DA ROCHA - CPF: 172.062.439-91 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 79/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 169/2004 – CARÁTER INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”
.

(RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

Incabível a incidência da verba indenizatória, criada pela Lei Complementar no 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 169/04, sobre a base de cálculo de férias, licenças e décimo terceiro salário.

Igualmente, a verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, por se tratar de rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor n
o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado
, conforme condições elencadas no art. 2o Lei Complementar no 79/2000, alterada pela Lei Complementar no 169/04.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gerson Marques da Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação Declaratória c.c Cobrança de Valores Pretéritos no 1010464-04.2016.8.11.0041”
, julgou improcedente o pedido indicado na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais o apelante suscita, em suma, que, na condição de Agente de Tributos e membro do grupo TAF/SEFAZ, recebe mensalmente um valor a título de verba indenizatória, além da remuneração.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença para o fim de ser incorporada a verba instituída indenizatória, instituída pela Lei Complementar n. 169/04, em sua remuneração e/ou provento, bem como quaisquer verbas recebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões e demais vantagens que compõem a remuneração, referentes aos últimos 5 (cinco) anos a contar da propositura da ação.

O Estado apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença (Ids no 52379011).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n.o 53848475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Gerson Marques da Rocha
contra a sentença que, nos autos da
“Ação Declaratória c.c Cobrança de Valores Pretéritos no 1010464-04.2016.8.11.0041”
, julgou improcedente o pedido indicado na exordial, e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O
autor, ora apelante, entende que a verba instituída
para o Grupo TAF, por meio da Lei Complementar n. 79/2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004,
deve ser incorporada à sua remuneração, uma vez que é Agente de Tributos Estaduais e membro do citado grupo
.

No mais, assevera que embora receba mensalmente os valores, estes foram denominados erroneamente como “verbas indenizatórias”, tendo em vista a alteração legislativa que deu gênese à verba indenizatória.

Defende a natureza salarial da referida verba, acrescentando que não obstante as alterações sofridas pela legislação, o pagamento continua sendo de uma quantia fixa e mais o rateio do saldo do FUNGEFAZ, o que gera ao apelante a habitual expectativa de recebimento desses valores como remuneração.

Sobre a questão, a sentença combatida esclareceu que:

“(...) ao realizar um acurado exame da questão posta em litígio, entendo, por bem, que a objurgada verba indenizatória instituída pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual no 169/2004 tem o intuito de restituir aos servidores pertencentes ao Grupo TAF as despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Em outros termos, tenho que a referida verba não possui caráter remuneratório, como alegado pela parte Autora, não devendo ser estendida aos servidores inativos.

Inclusive, esse é o entendimento já manifestado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342).

Seguindo esta mesma linha, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO - GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) –OBRIGAÇÃO DETRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA –
VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ESTADIA E DESLOCAMENTO NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES
– EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO REMUNERATÓRIO - OFENSA À PARIDADE CONSAGRADA NO § 8o DO ART. 40 DA CF - NÃO-OCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SEGURANÇA DENEGADA.

A violação do direito da impetrante renova-se no tempo, porquanto decorrente da conduta omissiva de não se observar o principio constitucional da paridade, previsto no art. 7° da EC n° 41/2003 e 2° da EC n° 47/2005, razão porque não se configura a decadência para impetrar o mandado de segurança.

Conquanto esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança no 122966/2011, tenha decidido, por maioria, que acerca da verba discutida nos autos, “apesar da nomenclatura de “indenizatória”, sua natureza jurídica revela habitualidade e permanência, o que resulta inegável diante do parágrafo 18 do artigo 3o da Lei Complementar no 462 / 2011 , que garante o pagamento dessa verba aos servidores do Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos (...) (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/05/2013, Data da publicação no DJE 18/06/2013)”, filio-me ao posicionamento adotado pela Quinta Turma do STJ, que no julgamento do RMS 20.282/MT, em 5/12/2005, sob a relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou entendimento de que “a verba indenizatória, instituída pelo art. 2o Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos servidores inativos”.

(N.U 0028692-41.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014).

Portanto, não há que se falar
em constituição do caráter salarial da verba instituída pelo art. 2o da Lei Complementar no 79/2000, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 169/2004, tampouco na sua inclusão na base de cálculo das demais verbas, uma vez que resta evidente o caráter indenizatório da mencionada verba, considerando que o seu intuito é o de recomposição do patrimônio do servidor
.(...)” (id.

52379005 - pág. 5)

Como se vê,
o cerne do presente julgamento diz respeito à controvertida natureza da verba, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória.

Saliento que, por óbvio, ficando assentada a real natureza da verba, em consequência será decidido sobre os pedidos formulados pelo apelante, quais sejam: a) direito a incorporação dessa verba e b) a questão do reflexo nas férias, licenças, décimo terceiro, dentre outras.

Pois bem.

Em uma simples análise da legislação pertinente, conclui-se que não assiste razão ao apelante.

No caso, a
Lei Complementar Estadual n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF
–
Tributação, Arrecadação e Fiscalização
–
, com a redação que lhe deu a Lei Complementar Estadual n. 169/2004, assim definiu a verba em discussão:

Art. 2o Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.

§
1o Fica instituída a verba de natureza indenizatória
pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2o A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no
caput,
será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3o A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.

§ 4o
Aos servidores do Grupo TAF
não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado
, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2o deste artigo
.

§ 5o
Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar
. (Grifo Nosso).

Da leitura, extrai-se que a verba em questão tem natureza
indenizatória,
dado que foi criada com o intuito de recompor o patrimônio do servidor no desempenho de suas atribuições, pois, textualmente,
tem por finalidade suprimir o pagamento de referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado,
por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 4o do artigo art.2o
.

Outrossim, o regramento no §5o do citado artigo condiciona o recebimento do direito ao pagamento da indenização
somente ao servidor do Grupo TAF que cumprir as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária
, isto é, não será concedida indistinta e automaticamente, o que desconstitui o argumento do apelante de caráter geral e indistinto da verba.

Dessa feita, conclui-se que a referida verba, prevista na LCE n. 169/2004, é indenizatória e assegurada aos servidores em atividade quando do cumprimento das ordens de serviços, logo é incabível a sua incorporação à remuneração, por força de lei.

Essa, igualmente, é a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS DE TRIBUTO. GRUPO TAF. VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELA LCE 79/2000.NÃO INCIDÊNCIA AOS APOSENTADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte há tempos consolidou entendimento de que a verba instituída pelas Leis Complementares Estaduais 79/2000 e 234/2005 possui natureza indenizatória e, dessa forma, não é devida aos aposentados e pensionistas, porquanto o seu objetivo é ressarcir os servidores integrantes do grupo TAF das despesas com estadia e transporte
. Precedentes: (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 5.12.2005) e (RMS 19.571/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005). 2. Recurso Ordinário não provido. (RMS 47.364/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, trago seguintes julgado deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DELEGADOS DE POLÍCIA – VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 234/2005 – REDUÇÃO DO QUANTUM PELA LEI COMPLEMENTAR No 436/2011 – POSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INEXISTENCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. “[...] A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória. [...].” (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

(N.U 0018067-19.2014.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos. A verba indenizatória, instituída pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização – das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Dessarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos servidores
inativos.
(N.U 0001189-19.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Nesse contexto, é incabível conferir
a inclusão da referida verba indenizatória na base de cálculo de férias, 13o salário, licenças ou qualquer outro benefício, tão pouco incorporá-la à remuneração dos servidores do GRUPO
TAF
(Tributação, Arrecadação e Fiscalização).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021